Tribunal: TJDFT
Processo: 0040629-88.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0040629-88.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ALICE DE PAULA SILVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) determinou o cancelamento do precatório (ID 42430096), consoante decisão de ID 22844473. Constata-se que, embora tenha havido o pagamento e a transferência do valor destinado aos causídicos da exequente, segundo se vê da certidão de ID 32747121, a presente execução deve prosseguir até a plena satisfação do ímpeto executivo remanescente. Registre-se, ainda, que já houve a expedição do competente precatório, após o cancelamento do anterior, conforme se verifica do ID 31722223. Assim, deve-se aguardar o pagamento integral da requisição de precatório, de acordo a ordem cronológica. Em relação à petição de ID 45903365, manifeste-se a parte executada acerca da peça citada e dos documentos que a acompanham, requerendo, na ocasião, o que entender de direito. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador